Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728281-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO TENORIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RILDO TENÓRIO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0728056-27.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante para restituição dos descontos decorrentes de contratos bancários. O agravante afirma que revogou as autorizações para descontos dos contratos bancários em seu salário e em sua conta bancária, mas que a instituição financeira vem descumprindo. Afirma que os descontos consomem a totalidade de sua remuneração, não sobrando o essencial para sua sobrevivência. Ressalta que é necessário garantir sua dignidade, inclusive por ser portador de neoplasia maligna, de forma que a decisão proferida ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta ter direito ao cancelamento do débito anteriormente autorizado, inclusive porque se encontra em situação de superendividamento. Sustenta que apenas os extratos bancários são suficientes para demonstrar o seu direito, sendo desnecessário a juntada dos contratos celebrados. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da liminar pleiteada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcreve-se a decisão agravada (ID 164780183): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RILDO TENORIO DA SILVA em desfavor do BANCO BRASÍLIA S.A., com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem “para o fim de se determinar, imediatamente, SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO dos descontos na CONTA SALÁRIO do Requerente, sob pena de aplicação de multa diária o que se sugere R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em caso de descumprimento”. Houve decisão retardando a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de resposta. A parte autora apresenta petitório com pedido de reconsideração. Considerando o interesse numa resposta ao pedido, passo a apreciar a tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas totalmente desprovida de prova documental. A parte autora sequer juntou as cópias dos contratos para análise de identificação de quais são os vínculos existente entre as partes, o que impossibilita sequer o conhecimento de seu conteúdo e das obrigações assumidas. O contrato é um documento essencial para ao ajuizamento da pretensão inicial, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. A temática de pretensão de revisão de cláusulas contratuais está assolando o Judiciário, sendo que a cada dia uma enormidade de demandas é ajuizada, em afronta ao princípio da obrigatoriedade, mas com lastro na relativização contratual possível em face do direito consumerista. A parte quando busca a tutela jurisdicional deverá fazê-la de forma adequada, fazendo alusão de forma clara a qual(is) é(são) o(s) contratos(s) que pretende revisar. Não há como apreciar um pedido de tutela e interferir em diversos contratos que sequer estão descritos na inicial e juntados no processo. Portanto, não vejo como reconhecer a probabilidade do direito, ante a ausência de prova documental juntada aos autos. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se a resposta da parte requerida. Prossiga-se o feito. De fato, quanto aos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vinculante no Tema repetitivo no 1.085, ressaltando a licitude dos descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. Transcreve-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) No entanto, no caso dos autos, conforme destacado pelo juízo a quo, sequer foram apresentados os contratos celebrados, o que impede de verificar a origem dos descontos, a periodicidade ou quaisquer outras informações que poderia indicar o abuso dos descontos realizados. Outrossim, apesar de o próprio agravante informar que cancelou a autorização do débito em 26/6/2023, ID 1643247330 dos autos de origem, a ausência dos contratos impede a verificação sobre a data em que foram celebrados e, consequentemente, se os descontos foram indevidos. Note-se que alguns dos débitos do extrato de ID 164414493, relativo ao mês de julho, referem-se à parcela de acordo de novação, empréstimo de 13o salário e férias, inclusive com a informação de que se trata da primeira parcela e até mesmo parcela única, indicando que são contratos recentes. Dessa forma, somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possíveis erros relativos aos descontos de empréstimos, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação destes descontos. Acrescente-se que o deferimento da tutela de urgência para a determinar a restituição de valores seria adiantar o próprio julgamento do mérito da demanda, o que é vedado em sede de cognição sumária. Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. A secretaria deverá anotar no cadastro do agravante que ele é portador de câncer. Brasília, DF, 17 de julho de 2023 13:36:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador